Tribunal: TJES
Processo: 5004160-47.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-47.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: DAYSE CIRELLI COUTINHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS SOB AMEAÇA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória em que a autora relata ter sido vítima de roubo com restrição de liberdade na pousada de sua propriedade, durante o qual foi forçada a desbloquear seu telefone celular e realizar operações fraudulentas em sua conta bancária junto à ré. A autora afirma que os criminosos realizaram transferências via Pix e contraíram empréstimos em seu nome, em valores e horários atípicos. Apesar de ter contestado as transações junto à ré, a autora recebeu apenas uma devolução parcial dos valores subtraídos e vem sofrendo descontos relativos a empréstimo contratado neste contexto. Requer o cancelamento do empréstimo de R$ 4.000,00 e da transferência de R$ 4.098,20 para o criminoso, bem como o ressarcimento do montante debitado em decorrência do empréstimo e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência a nulidade do empréstimo e da transferência impugnados, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado para afastar as condenações. Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo não provimento do recurso, buscando a manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei federal nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. Inicialmente, deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

5. No mérito, a lide versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante coação sofrida pela titular da conta. Embora as transações tenham sido realizadas a partir do dispositivo da autora, os elementos dos autos, como os boletins de ocorrência (ID 16560486 e 16560487) e a reportagem de id. 16560490, demonstram que a autora foi vítima de extorsão mediante sequestro, sendo forçada a efetuar as movimentações.

6. A movimentação financeira observada foge ao padrão de gastos e de utilização dos serviços bancários típicos da autora. Todas as circunstâncias eram suspeitas: a natureza, os valores, a quantidade, o destinatário desconhecido, os horários e o tipo das transações indicavam que a autora estava sob coação. A situação deveria ter acionado mecanismos de segurança mais rigorosos por parte da instituição financeira para evitar a concretização das transações fraudulentas.

7. O fato de as operações terem sido realizadas a partir do terminal da requerente não poderia bastar para a concretização do intento criminoso, de sorte que não se pode afastar a responsabilidade da requerida. Trata-se de fortuito interno, caracterizado pela falha nos procedimentos de segurança do próprio banco, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. Dessa forma, é acertada a sentença ao determinar a restituição do montante subtraído da conta da recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como ao declarar a inexistência de débito oriunda dos empréstimos tomados sob grave ameaça. Quanto ao dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerados pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento da reclamação administrativa feita pela recorrida, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam outras digressões. Reputa-se por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum

arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da instituição financeira, e seu evidente porte econômico.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)